Tribunal: TJSP
Processo: 1028262-87.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c.c. RESSARCIMENTO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A prova pretendida pelo réu não tem potencial para comprovar a tese defensiva e não acrescentaria elementos essenciais à prolação do provimento jurisdicional. Dinâmica dos fatos. Requerente que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c.c. RESSARCIMENTO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A prova pretendida pelo réu não tem potencial para comprovar a tese defensiva e não acrescentaria elementos essenciais à prolação do provimento jurisdicional. Dinâmica dos fatos. Requerente que esclareceu, tanto na petição inicial quanto na réplica, que não guardava senha anotada.

FRAUDE. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Verossimilhança das alegações do autor. O sistema de segurança dos cartões magnéticos é vulnerável a fraudes. Existência de "chip" no cartão que não afasta a responsabilidade do banco. Sistema de segurança falho.

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS C.C. RESSARCIMENTO DE VALORES. Responsabilidade da instituição financeira pela falta de segurança e falha na prestação de serviço. Não sendo demonstrada a presença das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o dever de indenizar pelo dano material. Seis transações efetivadas em um único dia e em curto intervalo de tempo. Autor que esclareceu que "jamais manteve sua senha escrita, muito menos junto aos Cartões que foram furtados, tampouco forneceu sua senha a terceiros", destacando que suas reclamações foram gravadas, indicando respectivos protocolos. A segurança do cartão com chip não se sustenta pois não adequada à realidade dos fatos. A tecnologia do chip não assegura invulnerabilidade. Precedentes desta Corte. Ausente comprovação efetiva da autoria das operações questionadas ou qualquer vinculação com o autor, é mantida a declaração de inexistência das operações fraudulentas descritas na petição inicial, todas realizadas no dia 15 de maio do ano 2020.
DANOS MORAIS. Não há notícias de que houve prejuízos à imagem do autor, ou que ele deixou de ter acesso ao crédito, tampouco que os valores subtraídos comprometeram sua subsistência. O dano moral emana da dor, da injúria, do abalo, capazes de exercerem influência nociva na esfera íntima da pessoa, o que não restou caracterizado nestes autos. Sentença mantida. Recursos não providos.